Tribunal: TJDFT
Processo: 0738623-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738623-54.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEIVINIO SILVA DE SOUSA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Leivinio Silva de Sousa contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu a petição inicial da ação de revisão contratual cumulada com consignação em pagamento proposta por ele contra Banco Itaucard S.A. O apelante alegou que o contrato de financiamento firmado com o apelado é abusivo e pede sua revisão (id 44994191). O Juízo de Primeiro Grau determinou emenda da petição inicial para o apelante: 1) apresentar causa de pedir em relação aos pedidos contrários à jurisprudência predominante; e 2) comprovar, com relação ao pedido de tutela de urgência, a presença dos requisitos legais para a sua concessão, previstos no art. 300 do CPC e observado o tema repetitivo de n. 34 do STJ (id 44994204). A primeira emenda foi apresentada (id 44994208). O Juízo de Primeiro Grau reiterou a determinação de emenda da petição inicial pois entendeu que o primeiro comando não foi atendido. Considerou que o apelante fez impugnações vagas de abusividade de cláusulas contratuais sem sequer especificá-las. Acrescentou que ele não demonstrou cabalmente que a cobrança de juros capitalizados ou de amortização pela tabela Price está sendo praticada de forma ilegal (id 44995360). A segunda emenda foi apresentada (id 44995362). O Juízo de Primeiro Grau determinou, sob pena de indeferimento da petição inicial, que o apelante esclarecesse porque o veículo objeto do contrato não está registrado em seu nome, conforme consulta RENAJUD (anexa), bem como se diante do inadimplemento das parcelas tem conhecimento do ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo, posto que um de seus pedidos é de ser mantido na posse do bem (id 44995364). Contestação apresentada (id 44995367). A terceira emenda foi apresentada (id 44995377). O Juízo de Primeiro Grau determinou nova emenda à petição inicial para que o apelante registrasse, de forma expressa e individualizada, as cláusulas do contrato cuja declaração de nulidade/revisão se pretende, observado o disposto no Enunciado n. 381 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (id 44995379). A quarta emenda foi apresentada (id 44995383). O Juízo de Primeiro Grau entendeu que a determinação não foi cumprida e concedeu prazo adicional de cinco (5) dias para cumprimento sob pena de indeferimento da petição inicial (id 44995384). O prazo transcorreu sem manifestação (id 44995387). Foi proferida sentença de extinção da demanda sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil (id 44995388). A apelação não registra nenhuma impugnação ao fundamento utilizado na sentença para a extinção do processo. O apelante reproduz os argumentos registrados em sua petição inicial que justificam seu pedido de revisão contratual e pede o acolhimento dele (id 44995392). Foi intimado para se manifestar sobre a ausência de dialeticidade recursal (id 45102896). Manifestação apresentada (id 45788684). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O apelante não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença para indeferimento de sua petição inicial, tampouco aponta eventual desacerto no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial da ação de revisão contratual proposta pelo apelante em razão de descumprimento de determinação de emenda. A apelação não registra nenhuma impugnação ao fundamento utilizado na sentença para a extinção do processo. Sequer faz menção ao conteúdo da sentença em sua fundamentação. O apelante apenas reproduz os argumentos registrados em sua petição inicial que justificam seu pedido de revisão contratual e pede o acolhimento dele. Não foi apontado o erro de julgamento ou de procedimento eventualmente cometido pelo Juízo de Primeiro Grau. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para indeferir a petição inicial ou, ainda, eventual incorreção do procedimento adotado por ele. As razões recursais apenas repetem a fundamentação utilizada para defender o acolhimento do pedido do apelante, matérias que não foram analisadas na sentença diante da extinção sem resolução do mérito. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, inc. II, do Código de Processo Civil.[4] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[5] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Deixo de majorar os honorários visto que não houve condenação na origem. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020. [5] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.